Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE APTIDÃO FÍSICA. IMPULSÃO HORIZONTAL. PROIBIÇÃO DE TOCAR COM OS PÉS NA LINHA DE MEDIÇÃO INICIAL. SALTO QUEIMADO. ATO ADMINISTRATIVO EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que fosse considerado apto no teste de aptidão física do concurso indicado nos autos ou, subsidiariamente, que fosse concedido um novo teste naquele certame. Em seu recurso defende que nas duas oportunidades para realizar o teste de impulsão horizontal foi considerado que teria queimado a largada, sendo que sequer foi disponibilizada a gravação do teste, impedindo a elaboração do recurso administrativo, configurando cerceamento de defesa face a afronta à ampla defesa. Assinala que, embora tenha eventualmente encostado na linha inicial de largada, é possível apurar que conseguiu saltar em distância bem superior à necessária do teste, o que é suficiente para comprovar a sua capacidade física. Assim, conclui que a eliminação por eventual “queimada” no ponto de partida do teste ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o salto atingiu distância bem superior à mínima exigida pelo teste. Adiante, defende a legitimidade da atuação do Poder Judiciário para controle de legalidade dos atos administrativos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Em apertada síntese, constata-se que a parte autora realizou concurso público para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, sendo eliminado no teste de aptidão física por ocasião da prova de impulsão horizontal.
IV. Não há que se falar em cerceamento de defesa e ofensa à ampla defesa na via administrativa, visto que foi oportunizado à parte formular o recurso administrativo, devidamente respondido pela banca examinadora, onde foi esclarecido que a marcação de salto nulo (por “queimar a largada” ao pisar na linha inicial) apuradas pelo avaliador foram confirmadas por ocasião da análise daquele recurso (ID 50876681, págs. 2-7).
V. Acerca da prova de impulsão horizontal, a tabela 14.4 do edital do certame estabelece os seguintes critérios: “a) posição inicial: ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se atrás da linha de medição inicial, em pé, estático, com os pés paralelos e sem tocar a linha. (...) Não será permitido ao (a) candidato(a): (...) d) tocar com o(s) pé(s) na linha de medição inicial (salto “queimado”) (...) OBS. Quando da realização do teste de impulsão horizontal, caso não consiga atingir o desempenho mínimo exigido, será concedido ao candidato o direito a uma segunda tentativa, no mínimo cinco minutos após a primeira tentativa”.
VI. No caso, a gravação dos saltos do autor permite identificar, com clareza, que o candidato tocou com o pé na linha de medição inicial, o que configura “salto queimado”, conforme as normas do edital. Desse modo, constata-se que a reprovação foi decorrente do descumprimento das regras objetivas estabelecidas para aquela etapa do concurso, sendo relevante lembrar que o próprio autor não questionou as regras do certame quando da publicação do edital, somente questionando aquelas normas após a sua eliminação. Assim, não há que se falar em ofensa à proporcionalidade ou razoabilidade, visto que a exigência do edital não era limitada à distância do salto, mas que também fosse observado pelo candidato o respeito à linha de medição inicial para não configurar “salto queimado”, o que não foi atendido pela parte autora.
VII. Somente é possível ao Judiciário analisar o mérito da avaliação no concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não foi evidenciado no caso em apreço. Isso porque a eliminação foi decorrente da aplicação da regra do edital que proibia tocar com os pés a linha de medição inicial, de modo que ausente flagrante ilegalidade.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.